Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705878-61.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. APELADO: TIAGO TRINDADE STANGARLIN D E S P A C H O Intime-se CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição do recurso que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora